Tribunal: TJDFT
Processo: 0745887-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745887-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO RICARDO MONTEIRO DA SILVA IMPETRANTE: MICHAELLE NUNIS DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. MICHAELLE NUNIS DE SOUZA em favor do paciente PAULO RICARDO MONTEIRO DA SILVA, apontando como ato coator a sentença condenatória proferida nos autos do processo no. 0739643-80.2022.8.07.000 que condenou o paciente à pena definitiva de 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1021 (um mil e vinte e um) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/06. A impetrante alega que o presente Habeas Corpus visa sanar suposto flagrante constrangimento ilegal decorrente da manutenção de uma condenação baseada em provas ilícitas (obtidas por violação de domicílio). Argumenta que os policiais ingressaram na residência do paciente abruptamente, sem qualquer aviso prévio, autorização judicial ou flagrante devidamente localizado e que não houve qualquer decisão judicial envolvendo mandado de busca e de apreensão naquela residência. Afirma, ainda, que ficou evidente a violação das garantias constitucionais do paciente, além da ilegalidade da busca e apreensão realizada, o que implicaria a nulidade das provas dela derivadas e a ilegalidade do constrangimento, fundamentando a necessidade de concessão da ordem de habeas corpus para reconhecimento da ilegalidade da invasão e da proteção do direito de defesa do paciente. Requereu a concessão da ordem de Habeas Corpus para ABSOLVER o paciente da imputação relativa ao crime de tráfico de drogas em razão da ilicitude das provas. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para reconhecer a ilicitude da prova obtida mediante a violação do domicílio (art. 5o, XI, CF) e, por consequência, absolver o paciente por ausência de prova lícita e suficiente da autoria e materialidade. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. É o relatório. DECIDO. A princípio, cabe esclarecer que o pedido liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na hipótese. No presente caso, ao proferir sentença condenatória, o juiz sentenciante fundamentou que havia fundadas razões que levaram os policiais crer que dentro da casa do paciente ocorria situação de flagrante delito. É certo que o habeas corpus não deve ser usado no lugar de outros recursos previstos em lei, como a apelação, o agravo em execução ou a revisão criminal. Neste sentido, cabe destacar que a via adequada para discutir o mérito da condenação é a apelação. No caso em apreço, após a sentença ser proferida pelo juízo a quo, o paciente interpôs recurso de apelação criminal nos autos do processo n. 0739643-80.2022.8.07.0001 (ID 58267188, autos originais). Nas razões recursais, a defesa do paciente levou ao Tribunal a matéria em questão neste Habeas Corpus – a nulidade das provas em razão da suposta ilegalidade da busca domiciliar. A 2a Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios analisou o recurso de apelação e, de forma unânime, lhe negou provimento. Portanto, a sentença prolatada e a matéria em debate já foi objeto de análise por esta Turma Criminal por meio da via adequada da apelação criminal. Ademais, cabe destacar que o habeas corpus não deve ser usado no lugar de outros recursos previstos em lei, como a apelação, o agravo em execução ou a revisão criminal. O que o impetrante pretende, neste caso, é reexaminar matéria que já foi objeto de análise por meio do recurso cabível. O ato coator apontado neste Habeas Corpus foi reexaminado por meio de apelação criminal e este Tribunal, de modo fundamentado, razoável, direto e expresso, concluiu que o crime de tráfico de drogas é classificado como crime permanente, sendo possível a entrada forçada na moradia do suspeito, porque a consumação se prolonga no tempo, de modo que existindo indícios da existência do delito, não se exige autorização ou mandado judicial, sendo permitida a busca domiciliar, desde que presente fundadas razões para a diligência, o que ocorreu no caso dos autos. Julgo, com base no art. 89, XIV, do Regimento Interno do TJDFT, prejudicado o presente habeas corpus, por não ser a via adequada para apreciar ato coator já objeto de análise por meio de apelação criminal e determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator